Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE. DESFALQUES MONETÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK. DADOS SENSÍVEIS. ACESSO. MEDIDAS IMPEDITIVAS. ABSTENÇÃO DE ADOÇÃO. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação do enunciado 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os litigantes foram determinantes à consecução da fraude bancária expendida na exordial – o consumidor forneceu a criminosos acesso aos dados do seu telefone celular mediante a instalação de aplicativo de finalidade desconhecida (AnyDesk) e o demandado se absteve da adoção de medidas impeditivas do uso irregular do seu sistema de movimentação financeira – deve recair sobre autor e réu, de forma equânime, os prejuízos materiais correlatos à celebração do ajuste espúrio, nos moldes do art. 945 do Código Civil (CC) e do art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/1990.
3. Caso o correntista tenha formalmente comunicado, por meio de canal de atendimento adequado, a ocorrência de transações financeiras perpetradas, em seu nome, sem o seu consentimento, na conta sob custódia da instituição financeira ré, deve recair sobre a referida corporação os prejuízos advindos de movimentações financeiras irregulares ocorridas após a aludida advertência.
4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
5. Apelo parcialmente provido.